Tribunal: TJSP
Processo: 1016505-39.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
*Ação anulatória de contrato de crédito c.c indenização por dano moral – Procedência – Alegação de empréstimo pessoal, transferências bancárias e compras com cartão não reconhecidos pelo autor, após atender ligação e seguir orientações acreditando tratar-se de preposto do Banco, para cancelamento de compra fraudulenta – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) –

Ementa:
*Ação anulatória de contrato de crédito c.c indenização por dano moral – Procedência – Alegação de empréstimo pessoal, transferências bancárias e compras com cartão não reconhecidos pelo autor, após atender ligação e seguir orientações acreditando tratar-se de preposto do Banco, para cancelamento de compra fraudulenta – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Bano – Operações fora do perfil de consumo do requerente, de modo que deveria ter sido detectada a fraude pelo sistema de segurança do Banco – Fortuito interno – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C, do CPC/73 – Súmula 479 do STJ – Prova produzida a demonstrar a fraude foi praticada após ter o autor mantido contato telefônico com o fraudador, seguindo orientações do golpista para substituição da senha – Culpa concorrente da instituição financeira e do autor evidenciada – Declaração de inexigibilidade do empréstimo contratado, restituindo-se às partes ao status quo ante – Reconhecimento de inexigibilidade da metade das transferências e despesas de cartão de crédito impugnadas, permanecendo o autor responsável pela quitação da outra metade – Inteligência do art. 945 do Código Civil – Danos morais – Inocorrência – Contribuição do autor para o evento danoso ao seguir orientação do fraudador, fato determinante para a consumação da fraude – Recurso provido em parte.*